Tribunal: TJDFT
Processo: 0725024-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725024-46.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BEAUMONTT CABELO E MAQUIAGEM LTDA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado por microempresa na petição inicial, por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, mesmo após intimação para apresentação de documentos hábeis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a microempresa pode obter os benefícios da gratuidade da justiça mediante simples alegação de dificuldades financeiras ou se é imprescindível a apresentação de documentação comprobatória robusta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 98 do CPC admite a concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica que comprove insuficiência de recursos. 4. O §2o do art. 99 do CPC autoriza o indeferimento do benefício diante de elementos que indiquem a ausência dos pressupostos legais, desde que oportunizada a comprovação. 5. A jurisprudência do Tribunal da Cidadania, consubstanciada na Súmula 481, exige prova objetiva da alegada incapacidade financeira da pessoa jurídica, não bastando a simples declaração. 6. Documentos como balanços, DRE, extratos bancários e comprovantes de receitas e despesas são essenciais para aferir a real condição econômica. 7. No caso, a agravante permaneceu inerte quanto à juntada de documentos mínimos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência, limitando-se a repetir alegações genéricas. 8. A mera existência de dívida elevada não autoriza, isoladamente, a concessão do benefício, devendo a aferição considerar o conjunto das condições financeiras da pessoa jurídica. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a pessoa jurídica, inclusive microempresa, tem direito à gratuidade da justiça quando demonstrada insuficiência de recursos, sendo indevido o indeferimento do benefício sem considerar a presunção de veracidade da declaração apresentada. Assevera que o magistrado somente pode indeferir o pedido de gratuidade após oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos legais, o que não teria ocorrido no caso concreto. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, bem como o cadastramento da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274. Requer o deferimento da gratuidade da justiça, bem como a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Assim, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, a agravante permaneceu inerte quanto à juntada de documentos mínimos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência, limitando-se a repetir alegações genéricas. (ID 76367372). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado da recorrente, BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Por fim, quanto ao pedido de cadastramento em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017